Tribunal: CARF
Processo: 12585.720439/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720439/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DECISÃO DRJ
Considerando que a decisão recorrida não conheceu e nem se manifestou sobre
matéria que lhe foi apresentada em sede da manifestação de inconformidade,
necessário se declarar a sua nulidade para que os autos lhes sejam devolvidos e
se profira nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em devolver o
processo para a primeira instância de julgamento para que esta julgue-o novamente abordando o
tópico dos créditos extemporâneos sobre o qual deixou de se manifestar.
(documento assinado digitalmente)

Ana Paula Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques
Morais de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte em 30/01/2012, através do qual pretendeu ressarcimento de valores
credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de exportação do 1° trimestre de 2010.
Houve vinculação de DCOMPs (relação de fls. 03 e 04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720439/2011-79
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação e emitiu Despacho
Decisório por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório do PIS não-cumulativo
vinculado à receita de exportação (1° trimestre de 2010), sendo, por consequência, homologadas
as DCOMPs vinculadas até o limite do crédito disponível. Não foi admitida a DCOMP n°
07940.68525.080212.1.7.08-0487 pelo fato do contribuinte ter incluído novos débitos na retificadora.
O litígio envolvido entre o pleiteado e não deferido em sede de despacho decisório,
manifestação de inconformidade e respectiva pode ser sintetizado nas seguintes rubricas:
a- Bens adquiridos para revenda: a empresa apropriou-se de créditos de PIS em relação a
bens adquiridos para revenda (art. 3° da Lei n° 10.637/2002). A Fiscalização identificou
nos arquivos magnéticos de NFs de compras de bens sujeitos ao regime de substituição
tributária, o que sujeita à vedação prevista no inciso I daqueles artigos. Protesta pela
posterior juntada de documentos com o objetivo de afastar a glosa em questão,
comprovando, por consequencia, o direito aos créditos pleiteados.
b- Bens utilizados como insumos: a empresa apropriou-se de créditos de PIS com base em
despesas de aquisição de variados bens e serviços, enquadrados como insumos (art. 3°,
inciso II, da Lei n° 10.637/2002). Disse a Fiscalização que foram encontradas nos
arquivos magnéticos, NFs de compras de insumos de origem animal (bovinos vivos para
abate) adquiridos de produtores pessoas físicas e jurídicas e carnes de bois abatidos por
outras agroindústrias. Entendeu que a empresa fazia jus ao crédito presumido de que trata
o art. 5° da IN RFB n° 977/2009 quando adquirisse bovinos vivos, destinados ao abate e
à preparação (fabricação) de carnes classificadas no capítulo 2 da NCM, para alimentação
humana ou animal. Afirmou que a empresa utilizou-se de alíquota integral para o cálculo
dos créditos em relação às aquisições de bovinos vivos, destinados ao abate e à
preparação (fabricação) de carnes classificadas no capítulo 2 da NCM. Houve glosa
sumária. Também houve equivocada glosa de direito creditório calcado em aquisições de
insumos oriundos de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos (os
montantes apurados pela empresa eram superiores aos identificados nos arquivos
magnéticos fiscais). Disse, por fim, que os créditos presumidos identificados no
Despacho Decisório não poderiam ser ressarcidos ou compensados por meio do
PER/DCOMP vinculado a este processo, mas somente através de uma petição ou
declaração efetuada em meio papel, conforme disposto no art. 28 da IN RFB 900/2008.
Assim:
c- crédito integral nas aquisições de bens para produção de carnes e seus derivados: o crédito
presumido na aquisição de gado para a produção de carne, nos termos da Lei n°
12.058/2009, somente pode ser constituído mediante a aplicação, sobre as aquisições, de
percentual correspondente a 50% sobre as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS),
gerando em termos percentuais limitação nos montantes de 3,8% e 0,825%,
respectivamente. Essa limitação na apuração do crédito não-cumulativo mitiga de forma
latente o direito ao regime de valor agregado outorgado pelas Leis n's 10.637/2002 e
10.833/2003, gerando um desequilíbrio econômico para este setor. Desta forma, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de forma integral (100%), sem a limitação estabelecida
pelo art. 33, § 3°, da Lei n° 12.058/2009 e IN RFB 977/2009;
d- alíquota a ser aplicada nas atividades das empresas fabricantes de produtos de origem animal:
a empresa tem por objeto social a exploração de frigorífico (abate de bovinos e
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

preparação de carnes, desossa e subprodutos do abate). Por tal razão faz jus ao crédito de
PIS/COFINS (arts. 3°, inciso II, das Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003). Mesmo que
existam aquisições de bovinos vivos de pessoas jurídicas com a suspensão da
contribuição, de pessoas fisicas e de cooperados pessoa física, o crédito decorrente das
respectivas aquisições deve-se basear na alíquota de 1,65% e 7,6%.
e- aquisição de gado pelos frigoríficos: a possibilidade de creditamento sofre restrições legais.
O gado, que corresponde ao principal insumo na produção da carne, quando adquirida por
pessoa jurídica agroindustrial sujeita à não-cumulatividade junto a pessoas jurídicas, com
suspensão das contribuições, pessoas físicas e cooperados pessoa física, não gera crédito
integral. A concessão de crédito no percentual de 50% não tem o condão de superar a
problemática criada pela não-cumulatividade. A única opção que pode ser admitida é a
constituição integral do crédito, já que para o frigorífico o principal insumo é o gado, não
havendo como mitigar o direito à constituição do crédito dessas aquisições seja de pessoa
física, seja de pessoa jurídica;
f- analogia com o crédito presumido do IPI: a RFB mitigou de forma abusiva o direito à
constituição integral dos créditos nas aquisições de gado, tanto para a produção de carne
e subprodutos destinados à alimentação humana ou animal, cuja receita de vendas sujeita-
se ao regime da não-cumulatividade, gerando graves distorções de ordem econômica e
operacional, tanto para os frigoríficos, bem como para os criadores de gado que também
foram prejudicados com a nova sistemática. Não há dúvida de que a empresa possui
direito ao creditamento integral nos ciclos de produção de carne no tocante as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas com suspensão das contribuições, de pessoas físicas e
cooperados pessoas físicas.
g- Demais insumos: nas NFs apresentadas pela empresa, foram identificados insumos como
sendo oriundos de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos. Sobre estas
aquisições aplicam-se as alíquotas dos arts. 3°, inciso II, das Leis n's 10.637/2002 e
10.833/2003. Contudo, o Fisco afirmou que os montantes apurados eram superiores aos
identificados nos arquivos magnéticos fiscais (CONTÁGIL), sendo glosadas essas
diferenças. No que tange ao tópico, protesta a empresa pela posterior juntada de
documentos com o objetivo de afastar a glosa em questão e, conseqüentemente
comprovar o direito aos créditos ora pleiteados.
h- Ressarcimento/compensação mediante declaração: a fim de atender ao disposto no art. 28
da IN RFB n° 900/2008, a empresa realizou pedido de ressarcimento/compensação de
créditos presumidos através de declaração efetuada em meio papel, pedido este que gerou
o processo administrativo n° 18186.720907/2012-75. Assim, os débitos constantes do
pedido eletrônico vinculados ao presente processo administrativo deverão ser vinculados
ao Pedido de Ressarcimento apresentado, devendo ser homologadas as compensações até
o limite do direito creditório, haja vista que o pedido de ressarcimento apresentado em
meio papel preencheu todos os requisitos e disposições legais da legislação acerca da
matéria.
i- Créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos: o Fisco entendeu que a
prestação de serviços à empresa (foram glosados) não se caracterizam como insumo, na
forma da legislação específica, eis que não foram aplicados ou consumidos nos serviços
prestados pela empresa (laboratórios, Serviço de Inspeção Federal - SIF e Análises
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

Microbiológicas). Em que pese o entendimento fiscal, o aproveitamento desses créditos
encontra amparo nos arts. 3° das Leis ri% 10.637/2002 e 10.833/2003. Ao contrário do
posicionamento da autoridade administrativa, o termo insumo representa cada um dos
elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como por
exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, dentre outros (a empresa
discorre longamente acerca da natureza jurídica dos créditos de PIS/COFINS e sobre o
conceito de insumos — acepção e terminologia - concluindo que todos os serviços que
adquiriu correspondem a insumos utilizados no processo produtivo, possibilitando,
portanto, o aproveitamento dos créditos glosados pela Fiscalização). A fim de
comprovar a utilização direta das despesas aplicáveis sobre os bens
produzidos/industrializados, a empresa protesta pela posterior juntada de dossiê que está
sendo preparado pela área industrial, no qual restará demonstrada a função de cada um
dos insumos/despesas no processo produtivo.
j- Encargos de depreciação: quanto a esta rubrica, a empresa protesta pela posterior
juntada de documentos, que terão o objetivo de afastar a glosa em questão, comprovando,
conseqüentemente, o direito aos créditos pleiteados.
k- Devolução de vendas: quanto a este tópico, protesta a empresa pela posterior juntada de
documentos, que terão o objetivo de afastar a glosa em questão, comprovando,
conseqüentemente, o direito aos créditos pleiteados.
Em sede da decisão recorrida, observa-se que manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, sendo que parte dela pautou-se na falta de provas e a outra na
interpretação da legislação, consistindo, basicamente, nas seguintes rubricas:
a- Juntada posterior de documentos;
Houve preclusão do direito do contribuinte apresentar provas em relação a várias
rubricas que, no decorrer do voto, serão individualizadas. Aliás, até mesmo em sede do recurso
voluntário houve pedido de apresentação documental em momento posterior, fato que o
contribuinte não o fez.
b- Dos Créditos básicos de Combustíveis, Embalagens e Demais Insumos:
Em sede da decisão recorrida foi mantida a glosa dos insumos, não por negá-los,
mas sim, pela falta de provas de que todo o valor informado pelo contribuinte teria sido,
efetivamente, utilizado em seu processo produtivo.
E neste contexto, importante consignar o ítem 32 do despacho decisório a saber:
Quanto aos demais insumos constantes das notas fiscais, identificamos serem oriundas
de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos. Desta forma, sobre estas
compras aplicam-se as alíquotas tomando por base a previsão legal do art. 3o, inciso II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 1,65% e 7,6% respectivamente. Porém,
constatamos que os montantes apurados pelo contribuinte são superiores aos
identificados nos arquivos magnéticos fiscais por esta fiscalização por meio do
aplicativo “CONTÁGIL”. Sobre essas diferenças aplicamos as glosas devidas.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

c- Créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos. Bois para
abate. Fabricação de produtos de origem animal. Apuração de crédito
presumido. Percentual:
Como o Pedido de Ressarcimento constante do PER/DCOMP vinculado a este
processo administrativo está fundamentado no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui-se que os créditos presumidos identificados neste Despacho Decisório não podem ser
ressarcidos ou compensados por meio do PERDCOMP vinculado a este processo administrativo
fiscal, mas somente através de uma petição ou declaração efetuada em meio papel, conforme dita
o art. 28 da IN RFB 900/2008.
Em razão disto o contribuinte promoveu o pedido formulado em processo de
papel sob o no 18186.720907/2012-75 em tramite perante DRF de origem.
Portanto, verificado o caso em tela, tem-se que a suspensão se tornou obrigatória
em 01/11/2009 (os períodos de apuração analisados se referem ao 1o trimestre de 2010) em
qualquer circunstância, podendo-se referir que de aquisições feitas com suspensão não decorrem
os chamados créditos básicos, mas tão somente, dependendo da situação, créditos presumidos
(observar a legislação de regência). Isso posto, tem-se que, ao contrário do entendimento da
contribuinte, os percentuais aplicáveis na apuração dos créditos presumidos estão claramente
delineados na legislação transcrita.
Os arts. 33 e 34 da Lei no 12.058, de 2009, e a IN citada, especialmente os
comandos inseridos na Seção III - Do Cálculo do Crédito Presumido, não deixam margens a
dúvidas: o crédito presumido será calculado com alíquotas de 50% ou 40%, conforme o caso,
aplicadas sobre as alíquotas básicas previstas nos arts. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003. Não consta da legislação transcrita qualquer referência à possibilidade de apuração dos
chamados créditos básicos (alíquota cheia - 100%).
d- Processo no 18186.720907/2012-75 (Crédito Presumido no processo de
papel):
As questões referentes ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos
relativos ao 1o trimestre de 2010 (PIS) estão sendo tratadas naquele processo, não se verificando
naquele qualquer espécie de pedido de compensação (vide fls. 02 a 05 daquele processo). No
caso, entende-se que eventuais compensações pretendidas pela contribuinte deveriam estar
vinculadas àquele processo, eis que somente naquele houve pedido de ressarcimento de créditos
presumidos regulados pela Lei no 12.058, de 2009 (com alterações) e IN RFB no 977, de 2009
(com alterações).
e- Onus da Prova.
Por tratar-de de processo de créditos, a regra básica é de que o ônus da prova é do
contribuinte. No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos pretendidos
créditos, apresentando cópia de pedido de ressarcimento que gerou o processo no
18186.720907/2012-75.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

Ao final o recorrente postulou, além da suspensão da exigibilidade, a reforma da
decisão de modo a considerar integralmente o crédito de PIS não-cumulativo, vinculado à receita
de exportação do 1o trimestre de 2010, objeto do presente processo, homologando totalmente as
compensações vinculadas a essa parcela do crédito constante do pedido de ressarcimento.
Foram apresentados memoriais no qual o próprio contribuinte consigna
expressamente que este processo é a mesma situação do 2585.720440/2011-01, no qual a única
diferença é que neste último o período de apuração é o 2o Trimestre de 2008.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é Tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Nulidade da Decisão da DRJ.
Analisando a decisão recorrida em comparação com as rubricas apresentadas em
sede da impugnação, observa-se que a mesma não se manifestou sobre a questão dos créditos
ordinários e extemporâneos — período de marco de 2006 a marco de 2010 — apurados em
relação aos bens utilizados como insumos.
Resta inviável a este julgador, sob pena de supressão de instância, manifestar
acerca desta rubrica, mesmo com a ciência de que a mesma encontra-se no Recurso Voluntário.
Desta feita, este processo ser devolvido para a DRJ de origem para que seja
proferida nova decisão de modo que seja analisado clara e pontualmente este argumento
apresentado pelo contribuinte sob pena de privação do direito de defesa e acesso ao
contraditório.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, ex officio declaro a nulidade da decisão da DRJ
de modo que seja proferida uma nova decisão e apreciada rubrica dos créditos ordinários e
extemporâneos — período de marco de 2006 a marco de 2010 — apurados em relação aos bens
utilizados como insumos.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720439/2011-79

Fl. 839
DF CARF MF
Original